Tribunal: TJMT
Processo: 1000027-62.2025.8.11.0048
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000027-62.2025.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LUCIENE DUARTE DO NASCIMENTO - CPF: 668.040.511-49 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PLANO DE PAGAMENTO VIÁVEL. PROPOSTA MANIFESTAMENTE INCOMPATÍVEL COM O PRAZO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de plano de repactuação adequado, em ação de renegociação de dívida fundamentada na Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), na qual a autora, aposentada que recebe um salário-mínimo mensal, propôs o pagamento de parcelas mensais de R$ 80,00 para quitar dívida de R$ 12.435,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito está em consonância com os requisitos e o procedimento estabelecidos pela Lei nº 14.181/2021, considerando a alegação da apelante de que o juízo a quo desconsiderou a natureza bifásica do procedimento ao exigir um plano detalhado na fase inicial.

III. Razões de decidir

3. Embora o procedimento da Lei do Superendividamento seja bifásico, é imprescindível que a proposta inicial apresente um mínimo de viabilidade econômica e adequação aos parâmetros legais, o que não ocorreu no caso em análise.

4. A proposta de pagamento de R$ 80,00 mensais para uma dívida de R$ 12.435,00 levaria aproximadamente 155 meses (quase 13 anos) para quitação apenas do principal, extrapolando significativamente o limite máximo de 5 anos (60 meses) estabelecido pela legislação.

5. Após a realização da audiência conciliatória infrutífera, a autora não apresentou plano mais detalhado ou viável, permanecendo com proposta incompatível com os requisitos essenciais da Lei nº 14.181/2021.

6. A ausência de documentação completa que demonstrasse a situação financeira global da apelante, incluindo todas as suas dívidas e credores, impossibilita a análise adequada de sua situação de superendividamento e a elaboração de um plano de pagamento viável.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Mesmo considerando a natureza bifásica do procedimento previsto na Lei nº 14.181/2021, é imprescindível que a proposta inicial de repactuação apresente um mínimo de viabilidade econômica e adequação ao prazo máximo de 5 anos estabelecido pelo art. 104-A do CDC. 2. A proposta manifestamente incompatível com o prazo legal configura ausência de requisito essencial para o prosseguimento da ação de repactuação de dívidas por superendividamento."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 54-A, § 1º; 104-A; 104-B, §1º; CPC, art. 485, VI; Decreto nº 11.150/2022, art. 3º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.085; TJ-MT, N.U 10322167120248110002, Rel. Des. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 12.11.2025; TJ-DF 07244453120218070003, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7ª Turma Cível, j. 10.08.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUCIENE DUARTE DO NASCIMENTO
contra r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, nos autos da ação de renegociação de dívida c/c pedido de revisão de cláusulas contratuais com pedido de tutela de urgência nº 1000027-62.2025.8.11.0048, movida em face de
BANCO DO BRASIL SA
. A sentença
JULGOU EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, acolhendo a preliminar de ausência de plano de repactuação adequado, bem como, sem custas e honorários, uma vez que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita.

Inconformada, a apelante em suas razões recursais, alega em síntese, que a sentença incorreu em erro de procedimento (
error in procedendo
) ao desconsiderar a natureza bifásica e conciliatória do processo de repactuação de dívidas, exigindo um nível de detalhamento e precisão do plano de pagamento que a própria lei reserva para a fase contenciosa.

Assevera violação ao devido processo legal e ao rito específico da Lei nº 14.181/2021, ressaltando ser prematura a extinção do feito sem a instauração da fase específica, bem como, sustenta que a lei exige apenas uma proposta inicial, não um plano detalhado e definitivo na fase inicial.

O apelado apresentou contrarrazões (id. defendendo a manutenção da sentença, reiterando que a autora não apresentou plano de repactuação em conformidade com a legislação, deixando de incluir todos os credores e comprovar a onerosidade excessiva, além de não demonstrar o mínimo existencial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e a parte apelante é beneficiária da justiça gratuita, estando dispensada do recolhimento do preparo. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia central do presente recurso reside em definir se a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de plano de repactuação adequado, está em consonância com os requisitos e o procedimento estabelecidos pela
Lei nº 14.181/2021
, que alterou o
Código de Defesa do Consumidor
para instituir o tratamento do
superendividamento
.

Pois bem.

O juiz de primeiro grau foi preciso e cirúrgico em sua decisão. Não há como se opor à sentença em detrimento à insipida instrução da exordial do autor, ora apelante.

A
Lei nº 14.181/2021,
que alterou o Código de Defesa do Consumidor (CDC) e o Estatuto do Idoso para tratar da prevenção e do tratamento do superendividamento, estabeleceu requisitos claros e objetivos para a concessão do pedido de repactuação de dívida.

O
artigo 104-A do CDC
, incluído pela referida lei, dispõe que:

"A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas."

Por sua vez, o artigo
104-B, §1º do CDC
estabelece que o plano judicial compulsório de pagamento deve conter:

"I - medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, entre outras destinadas a facilitar o pagamento das dívidas;

II - referência à suspensão ou extinção das ações judiciais em curso;

III - data a partir da qual será providenciada a exclusão do consumidor de bancos de dados e cadastros de inadimplentes;

IV - condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem o agravamento de sua situação de superendividamento."

No caso em análise, verifica-se que a apelante
não apresentou um plano de repactuação adequado, limitando-se a propor o pagamento de parcelas mensais de R$ 80,00, sem especificar o prazo total para quitação, sem demonstrar a viabilidade financeira do plano e sem comprovar que tal valor seria suficiente para a quitação integral do débito no prazo máximo de 5 anos previsto em lei
.

Considerando que o saldo devedor é de
R$ 12.435,00,
o pagamento de parcelas mensais de
R$ 80,00
levaria aproximadamente
155 meses (quase 13 anos)
para quitar apenas o principal,
sem considerar os juros e encargos que continuariam a incidir
, ou seja,
representaria mais que o dobro de
60 meses
.

Tal prazo extrapola significativamente o
limite máximo de 5 anos (60 meses)
estabelecido pela legislação.

A jurisprudência tem sido clara quanto à necessidade de apresentação de um
plano de pagamento viável e dentro dos parâmetros legais
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. AUSÊNCIA DE PLANO DE PAGAMENTO. PROPOSTA DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. TEMA 1.085 DO STJ. REVISÃO DE CONTRATO. PEDIDO GENÉRICO. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
SENTENÇA MANTIDA. 1.
A pretensão de repactuação de dívidas, garantida pela alteração promovida no Código de Defesa do Consumidor pela Lei 14.181/2021, deve ser precedida de proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos. Art. 104-A do CDC. 2. O plano de pagamento deve ser elaborado com observância dos requisitos mínimos dispostos na norma de regência, como a demonstração da destinação dos recursos obtidos, excluindo o consumo de luxo e de eventual má-fé do consumidor (art. 54-A, CDC). Deve haver especificação dos encargos e possíveis reduções, esclarecimento de eventual judicialização prévia das dívidas e a definição de período de abstenção de condutas que agravem a situação de superendividamento.
3. Eventual plano judicial compulsório deve ser resultado de desarrazoada recalcitrância de credores frente ao superendividamento involuntário e de boa-fé do autor do pedido. 4. O pedido de limitação compulsória das parcelas de empréstimos ao percentual de 30% da remuneração do devedor contraria vedação constante de precedente vinculante. Tema 1.085 do STJ 5.
O pedido genérico de revisão de todas as cláusulas de todos os contratos de empréstimos firmados entre o consumidor e as instituições financeiras viola o disposto no art. 324 do CPC. 6. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-DF 07244453120218070003 1604268, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/08/2022, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 25/08/2022)
(Destaquei)

Embora a apelante
argumente que
a lei exige apenas uma proposta inicial, não um plano detalhado e definitivo na fase inicial, é importante ressaltar que essa proposta inicial deve ser
minimamente viável e dentro dos parâmetros legais, o que não ocorreu no presente caso
.

Ademais, após a realização da audiência conciliatória infrutífera
(id. 310533876),

a autora não apresentou plano mais detalhado ou viável
,
permanecendo com proposta incompatível com os requisitos essenciais da
Lei nº 14.181/2021
, o que justifica a extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de plano de repactuação adequado
.

Vejamos, entendimento deste
E. Tribunal
em pleno alinhamento jurisprudencial, conforme ementas transcritas:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. EXCLUSÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PLANO DE PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por aposentado contra sentença que julgou improcedente a ação de repactuação de dívidas ajuizada com fundamento na Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), por ausência de comprovação de comprometimento do mínimo existencial e não apresentação de plano de pagamento. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve ofensa ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) saber se é cabível a repactuação judicial de dívidas diante da renda líquida remanescente superior ao mínimo existencial previsto no Decreto nº 11.150/2022; (iii) saber se os empréstimos consignados devem ser considerados no cálculo para fins de verificação do superendividamento; e (iv) saber se é aplicável a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, à luz da hipossuficiência técnica do consumidor. III . Razões de decidir 3. Não configurada a ofensa ao princípio da dialeticidade, pois a apelação apresenta impugnação minimamente articulada aos fundamentos da sentença. 4. A renda líquida mensal do apelante, mesmo após os descontos consignados, permanece superior ao mínimo existencial de R$ 600,00 previsto no Decreto nº 11 .150/2022, afastando a caracterização do superendividamento. 5. A norma regulamentar vigente exclui expressamente os empréstimos consignados do cômputo do mínimo existencial, orientação que, mesmo que afastada, não alteraria o desfecho no caso concreto, ante a ausência de fato superveniente imprevisível. 6. Não verificada a hipossuficiência técnica do consumidor, nem a verossimilhança das alegações, razão pela qual é indevida a inversão do ônus da prova.
7. A ausência de proposta de plano de pagamento nos moldes do art. 104-A do CDC impede o acolhimento da pretensão inicial. 8. Inexistindo demonstração de comprometimento do mínimo existencial ou onerosidade excessiva, aplica-se o princípio do pacta sunt servanda, sendo legítimos os descontos contratuais realizados. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A configuração do superendividamento exige a demonstração objetiva de comprometimento do mínimo existencial, nos termos da L. nº 14 .181/2021 e do Decreto nº 11.150/2022.

Empréstimos consignados não integram o cálculo do mínimo existencial por força normativa. A inversão do ônus da prova depende da verificação da hipossuficiência técnica ou da verossimilhança das alegações.

É imprescindível a apresentação de plano de pagamento para viabilizar a repactuação judicial das dívidas por superendividamento.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII; 14; 54-A, § 1º; 104-A; CPC, arts. 373, I, e 932, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.085, AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 08.02.2018; TJ-MT, N.U 1019886-22 .2024.8.11.0041, Rel . Des. Márcio A. Guedes, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 17 .09.2025; TJ-MT, N.U 1034020-88.2023 .8.11.0041, Rel. Des. Tatiane Colombo, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 29.09.2025; TJ-DF, Ap . Cív. 0702359-41.2023.8 .07.0021, Rel. Des. Aiston H. de Sousa, 4ª Turma Cível, j. 22.08.2024.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10322167120248110002, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2025) (Destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS PREVISTA NO ARTIGO 104-A DO CDC (INTRODUZIDO PELA LEI 14.181/21 - SUPERENDIVIDAMENTO)
- DECISÃO QUE DEFERIU EM PARTE PEDIDO DE TUTELA PARA LIMITAR OS DESCONTOS A 30% – NEGÓCIOS BANCÁRIOS -
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA
– DECISÃO REFORMADA - AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
Na hipótese, verifica-se dos autos de origem que, apesar de já ter sido realizada audiência de conciliação (a qual restou inexitosa), não foi apresentada pelo devedor a PROPOSTA DE PLANO DE PAGAMENTO. Significa dizer que o seu plano de pagamento ainda não foi aprovado pelos credores e será instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do art. 104-B, do CDC.

Assim, não resta demonstrada, por ora, a probabilidade do direito da parte agravada. Isso porque o plano de pagamento ainda será apresentado e analisado pelo Juízo a quo juntamente com as manifestações dos credores, afigurando-se prematura a suspensão dos descontos dos empréstimos consignados firmados pelo autor, assim como eventual limitação destes ao percentual de 30% ou retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.
Ora, o simples fato de ter ajuizado a ação com base na lei do superendividamento não confere, de plano, o direito à suspensão das cobranças, limitação ou restrições em nome do devedor, devendo, primeiramente, ser analisado o plano de pagamento e a real intenção do adimplemento da dívida.
Logo, não evidenciada, por ora, a probabilidade do direito do autor/agravado à suspensão dos empréstimos consignados realizados com os requeridos, ou a limitação destes ao percentual de 30% dos seus rendimentos líquidos, vez que sem qualquer amparo legal, há de ser reformada a decisão a quo quanto ao deferimento da tutela de urgência.

(TJMT - 1030765-51.2023.8.11.0000, Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 24/04/2024, Data de Publicação: 02/05/2024)
(Destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS - LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO (LEI N. 14.181/2021) - RITO ESPECIAL - SISTEMA BIFÁSICO - FASE INICIAL DE CONCILIAÇÃO VOLUNTÁRIA PARA ELABORAÇÃO DE PLANO DE PAGAMENTO CONSENSUAL - AINDA NÃO REALIZADA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE -
DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
A Lei do Superendividamento (Lei n° 14.181/2021) alterou o Código de Defesa do Consumidor e estabeleceu rito especial para andamento das ações de repactuação de dívida em razão de superendividamento do consumidor. O rito especial é bifásico e prevê na primeira fase (voluntária) a elaboração de plano de pagamento consensual em audiência conciliatória a ser realizada com a presença de todos os credores e, na segunda fase (contenciosa), a formação de plano judicial compulsório, por meio da revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes.
A concessão da tutela antecipada demanda provas que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como é necessário que não haja risco de irreversibilidade da medida, nos moldes determinados pelo artigo 300 do CPC.

(TJMT - 1025091-92.2023.8.11.0000, Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 07/02/2024, Data de Publicação: 09/02/2024)
(Destaquei)

A
Lei nº 14.181/2021
criou um procedimento obrigatório em duas fases para tratar casos de superendividamento:

1.

Fase Conciliatória (Art. 104-A do CDC)
: O consumidor apresenta um plano de pagamento
global
aos credores. Essa etapa é obrigatória antes de qualquer decisão judicial.

2.

Fase Contenciosa (Art. 104-B do CDC)
: Se a conciliação falhar, o juiz pode impor um plano de pagamento.

No entanto
, mesmo na fase conciliatória, é necessário que o consumidor apresente uma
proposta

minimamente viável
, que demonstre a possibilidade de
quitação da dívida no prazo máximo de 5 anos, preservando o mínimo existencial
.

No caso em tela, a proposta apresentada pela apelante
não atende a esse requisito básico
, pois o valor de R$ 80,00 mensais é manifestamente insuficiente para quitar a dívida de R$ 12.435,00 no prazo máximo de 5 anos, mesmo considerando eventual redução de encargos.

Além disso
, a apelante não apresentou documentação completa que demonstrasse sua
situação financeira global
, incluindo todas as suas dívidas e credores, o que impossibilita a análise adequada de sua situação de superendividamento e a elaboração de um plano de pagamento viável.

Cabe ressaltar que o procedimento de repactuação de dívidas previsto na Lei nº 14.181/2021
não tem como objetivo simplesmente impor aos credores a aceitação do montante que a parte devedora deseja pagar
. Pelo contrário, busca-se um
equilíbrio entre a preservação do mínimo existencial do consumidor e o direito dos credores de receberem seus créditos em condições razoáveis
.

Portanto
,
o magistrado de primeiro grau agiu corretamente ao extinguir o processo sem resolução de mérito, uma vez que,
mesmo considerando a natureza bifásica do procedimento previsto na
Lei nº 14.181/2021
, é imprescindível que a proposta inicial apresente um mínimo de viabilidade econômica e adequação aos parâmetros legais.

A proposta de pagamento de R$ 80,00 mensais para uma dívida de R$ 12.435,00 é manifestamente insuficiente para quitação no prazo legal máximo de 5 anos, extrapolando significativamente este limite temporal,
o que configura ausência de requisito essencial para o prosseguimento da ação de repactuação de dívidas por superendividamento
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025